Tribunal: STF
Processo: Rcl 49799
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de São José dos Campos/SP contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho - TST nos autos do Processo Trabalhista AIRR – 12093-52.2015.5.15.0132, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Repercussão Geral, e da ADC 16/DF (documento eletrônico 1). 
    O reclamante narra, em síntese, o seguinte:
    “Trata-se, em resumo, de demanda trabalhista, por meio do qual reivindica a parte autora todas as verbas laborais que entende de direito. 
    […]
    A r. sentença prolatada pelo MM. Juízo a quo julgou procedente em parte o pedido formulado e condenou subsidiariamente o Município de São José dos Campos, com espeque na Súmula nº. 331 do TST. 
    O TRT da 15ª Região, por sua vez, manteve a referida sentença. 
    Não se conformando com o v. Acórdão, o Município apresentou recurso de revista, haja vista que a combatida decisão oriunda do TRT da 15ª Região, ao condenar o Município de forma subsidiária divergiu do disposto na parte final do item V da Súmula 331 deste Colendo TST, afrontou os termos do artigo 71, §1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e artigo 818, inciso I, da CLT e ofendeu direta e literalmente o artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal. 
    Tendo sido negado seguimento ao Recurso de Revista do Município pelo TRT da 15ª Região foi apresentado o competente recurso de agravo de instrumento. 
    Por Decisão Monocrática pela Ministra Relatora do TST foi negado provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista, tendo sido interposto agravo interno pela Municipalidade. 
    Sobreveio, então, o v. Acórdão oriundo da Sexta Turma Julgadora do C. TST, o qual, com efeito, negou provimento ao Agravo Interno em recurso de revista do Município, mantendo-se a condenação subsidiária do Município de São José dos Campos, cujo julgado foi assim ementado: [...]” (págs. 2-3 da inicial, grifos no original). 
    Nesse contexto, sustenta que o ato impugnado violou as teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Repercussão Geral, e da ADC 16/DF, sob os seguintes fundamentos:
    “Com efeito, a Sexta Turma do C. TST negou provimento ao Agravo Interno em Agravo de Instrumento em Recurso de Revista do Município ao argumento equivocado que ‘é do ente público o ônus da prova na matéria relativa à responsabilidade subsidiária.’. 
    Deixando claro, ainda, que ‘o Regional concluiu pela culpa in vigilando em virtude da falta de comprovação de fiscalização do contrato de prestação de serviços, imputando ao ente público o ônus da prova’. 
    Em que pese o entendimento da Sexta Turma do C. TST, a referida decisão merece reforma, haja vista que além de CAUSAR IMENSURÁVEL prejuízo ao Município de São José dos Campos, o v. Acórdão ora guerreada afronta diretamente a tese supracitada, a qual foi fixada no bojo do RECURSO EXTRAORDINÁRIO nº. 760.931. 
    Isso porque analisando os votos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do mérito do referido Recurso Extraordinário, depreende-se que foram adotados os seguintes parâmetros pelos Ministros da Suprema Corte: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, é necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) é indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa. 
    Por outro lado, os Ministros deste STF repudiaram expressamente qualquer regime que transfira ao poder público o ônus de comprovar que não adotou conduta culposa, comissiva ou omissiva, causadora do resultado danoso aos empregados. 
    Em recente decisão proferida nos embargos de declaração opostos no referido caso, os Ministros do STF reafirmam que a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade. 
    [...]
    Não restam dúvidas, portanto, que a imputação da culpa in vigilando ou in elegendo à Administração Pública, por suposta deficiência na fiscalização da fiel observância das normas trabalhistas pela empresa contratada, somente pode acontecer nos casos em que se tenha a efetiva comprovação da ausência de fiscalização. 
    Não se pode considerar válida a interpretação que cria uma culpa presumida da Administração Pública. A Administração Pública não pode responder pelas dívidas trabalhistas da empresa contratada a partir de qualquer tipo de presunção, somente admitindo que isso ocorra caso a condenação esteja inequivocamente lastreada em elementos concretos de prova da falha da fiscalização do contrato” (págs. 4-5 da inicial, grifos no original).
    Aduz, ainda, que 
    “[a] alegada ausência de comprovação em juízo da efetiva fiscalização do contrato não substitui a necessidade de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido. 
    Nesses termos, é possível que a Administração Pública responda pelas dívidas trabalhistas contraídas pela empresa contratada e que não foram pagas, desde que o reclamante comprove, com elementos concretos de prova, que houve falha concreta do Poder Público na fiscalização do contrato, o que, contudo, não ocorreu na hipótese dos autos. 
    Data maxima venia, não é preciso muito esforço para se perceber que o v. Acórdão proferido pela Sexta Turma do C. TST afrontou diretamente a tese fixada pelo STF em sede de repercussão geral no bojo do RECURSO EXTRAORDINÁRIO nº. 760.931, por entender indevidamente que ‘é do ente público o ônus da prova na matéria relativa à responsabilidade subsidiária’. 
    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos para provimento do pedido liminar e requer:
    “a) a concessão de medida liminar, inaudita altera pars, de modo a evitar a ocorrência de um dano irreparável ao erário, devendo ser suspensa a decisão proferida pelo tribunal reclamado até o final do julgamento desta; 
    [...] 
    c) seja esta julgada totalmente procedente para cassar todas as decisões proferidas nos autos dos processos nº. 0012093-52.2017.5.15.0132 (Reclamação Trabalhista), porque em desacordo com o Tema 246 (RE nº. 760.931), desse C. STF, procedendo essa Corte, pela Turma competente, o julgamento do pedido, afastando-se a responsabilidade subsidiária indevidamente fixada por pela Justiça do Trabalho por presunção de culpa; [...]” (pág. 8 da inicial).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único; e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    No caso, conforme relatado, a reclamante sustenta que o ato reclamado violou as teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Repercussão Geral, e da ADC 16/DF.
    Destaco, todavia, que o art. 988 do Código de Processo Civil/2015 dispõe que caberá reclamação para: 
    “[...] 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”
    Ademais, o § 5° do mesmo art., inciso II, informa que a reclamação não será admitida quando 
    “[...] proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias” (grifei). 
    Com efeito, antes da entrada em vigor do CPC/2015, a jurisprudência desta Suprema Corte era pacífica quanto ao descabimento de reclamações que apontassem como paradigma um leading case de repercussão geral. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes precedentes: Rcl 15.378-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma; e Rcl 18.368-AgR/MS, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma. 
    Entretanto, após a entrada em vigor do CPC/2015, passou a ser cabível a reclamação na qual se indique como parâmetro de controle um leading case de repercussão geral, desde que esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5°, II, do novo CPC). 
    O Supremo Tribunal Federal tem interpretado o novo requisito do esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5°, II, do CPC/2015, como a necessidade de exaurimento de todos os recursos cabíveis. Nesse sentido: 
    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CPC/2015, ART. 988, § 5º, II. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. 
    1. Em se tratando de reclamação para o STF, a interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 deve ser fundamentalmente teleológica , e não estritamente literal. O esgotamento da instância ordinária, em tais casos, significa o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. 
    2. Agravo regimental não provido” (Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, grifei).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 368. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 
    1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). A interpretação correta a respeito de quando haveria tal esgotamento das instâncias ordinárias é aquela que exige o correto percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido, veja-se a Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki. 
    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl 32.277-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, grifei).
    “Agravo regimental em reclamação. 
    2. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte (tema 339 da sistemática da repercussão geral). 
    3. Não esgotamento das instâncias ordinárias. 
    4. Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. 
    5. Negativa de provimento ao agravo regimental” (Rcl 32.193-ED-AgRMT, Rel. Min. Gilmar Mendes, grifei).
    No caso, observa-se que não houve o exaurimento das instâncias recursais ordinárias, com a interposição de todos os recursos cabíveis, uma vez que o reclamante aponta como ato reclamado acórdão de agravo interno em agravo de instrumento em recurso de revista. 
    Com efeito, a jurisprudência é firme no sentido de que é necessário todo o percurso do iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015.
    Assim, incabível a análise desta reclamação utilizando como parâmetro o RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Repercussão Geral.
    Passo, então, ao exame da suposta violação da tese fixada na ADC 16/DF.
    Este Tribunal, no julgamento da referida ação, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, afirmando, por conseguinte, que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à administração pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 
    Entretanto, é importante ressaltar que, naquela ocasião, este Tribunal reconheceu que eventual omissão da administração pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 
    Assim, para melhor análise da controvérsia, trago à baila trechos do acórdão reclamado, no que interessa:
    “Como se vê, ao contrário do que alega o agravante, a decisão monocrática agravada examinou a questão sob a ótica dos julgamentos pelo STF da ADC nº 16/DF e do RE nº 760.931, observando a evolução jurisprudencial, em especial quanto à necessidade de comprovação de culpa. 
    […] 
    No caso dos autos, conforme já explicitado na decisão monocrática, o Regional concluiu pela culpa in vigilando em virtude da falta de comprovação de fiscalização do contrato de prestação de serviços, imputando ao ente público o ônus da prova, a saber: não foram juntados, pelo município réu, os comprovantes de pagamento dos depósitos do FGTS e previdenciários de todos os meses do contrato de trabalho da reclamante. Restou, assim, configurado que não havia fiscalização efetiva e eficaz do ente público junto à empresa terceirizada do cumprimento das obrigações trabalhistas do período do contrato do reclamante, desde 08/06/2016 a 23/10/2017. 
    Por fim, vale destacar que consta do acórdão do TRT que ‘muito embora o ônus da prova da ausência de fiscalização seja do trabalhador, o conjunto de elementos documentais dos autos atesta que inocorreu eficaz fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas, pelo ente público’.” (págs. 14-15 do documento eletrônico 12, grifos no original).
    Acrescento, ainda, trechos do voto condutor do julgamento do recurso ordinário, in verbis:
    “A responsabilidade subsidiária dos órgãos públicos, decorre da culpa in vigilando do ente público tomador dos serviços, pela omissão na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas. 
    O art. 67 da Lei 8666/93, prevê que a execução do contrato celebrado entre as partes, deve ser fiscalizada por um representante da Administração Pública, especialmente designado para tanto, e deverá ser elaborado registro próprio ou relatório com todas as irregularidades constatadas: […].
    No caso versado, os autos atestam o descumprimento do art. 67 da Lei 8666/93, pois não há documentos nos autos, nos termos do dispositivo legal, o que atrai a responsabilização do ente público.
    [...]
    E salienta-se que não foram juntados, pelo município réu, os comprovantes de pagamento dos depósitos fundiários e previdenciários de todos os meses do contrato de trabalho da reclamante. Restou, assim, configurado que não havia fiscalização efetiva e eficaz do ente público junto à empresa terceirizada do cumprimento das obrigações trabalhistas do período do contrato do reclamante, desde 08/06/2016 a 23/10/2017.
    Ressalto que inexiste afronta à Súmula Vinculante nº 10 do C. STF, e à decisão do C. STF na decisão da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16-DF, pois restou patente nos autos, a culpa do ente público. Não basta a mera inadimplência, sendo necessária a prova da efetiva conduta culposa na fiscalização prevista no art.67 da Lei 8666/93 (TST processo 11035-15.2013.5.18.0053 - Relator Ministro Maurício Godinho Delgado - data de 11/05/2018).
    Nos termos acima, e conforme decisão do C.STF na ADC 16, veda-se a responsabilização automática da Administração Pública inadmitindo-se a mera presunção de culpa (C.STF no processo MC Reclamação 26743-SP - 0003116-32.2017.5.00.0000 – Relator Ministro Celso de Mello, data de 05/06/2017).
    Na hipótese dos autos, as provas documentais demonstram o parcial pagamento dos valores devidos, e a ausência dos documentos mencionados no art. 67 da Lei 8666/93.
    Conclui-se, portanto, pela inexistência de fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas (art.67 da Lei 8666/93), fato que demonstra a conduta culposa do ente público.
    Veja-se que, incumbe ao reclamante o ônus da prova, não se aplicando o art.373 e parágrafos do NCPC.
    Porém não se pode olvidar que, independentemente do ônus da prova, o juiz deve analisar se o conjunto probatório dos autos conduz à existência de culpa do ente público.
    […]
    Assim, este Relator consigna expressamente que é constitucional, como julgado pelo C.STF o art. 71 da Lei 8.666/93, mas, no caso presente, houve descumprimento do art. 67 da Lei 8.666/93, pelo ente público. Acresce que, a responsabilidade da tomadora dos serviços é subjetiva e não é automática, ou objetiva. 
    Por fim, muito embora o ônus da prova da ausência de fiscalização seja do trabalhador, o conjunto de elementos documentais dos autos atesta que inocorreu eficaz fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas, pelo ente público” (págs. 7-15 do documento eletrônico 6, grifos no original).
    Na espécie, ao analisar detidamente a justificativa apresentada pela Justiça trabalhista e os paradigmas indicados na exordial, entendo que a responsabilização subsidiária do ente público não se deu de forma automática, mas por intermédio de uma análise sistêmica dos fatos e das provas constantes dos autos e dos dispositivos, princípios e regras aplicáveis ao caso.
    Desta forma, não houve desrespeito à ADC 16/DF, pois o ato reclamado não descumpriu as orientações firmadas por este Tribunal, mas, ao contrário, adotou-as plenamente. 
    Além disso, dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias no que concerne à configuração de culpa da Administração Pública, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em sede de reclamação constitucional. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes precedentes desta Corte: Rcl 25.934-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma; e Rcl 35.594-AgRDF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno. 
    Destaco, por fim, que a pretensão do reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno). 
    Isto posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de outubro de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator